Tribunal: TJDFT
Processo: 0775058-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o requerente/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que não restou demonstrada sua má-fé, pois sua conduta foi pautada no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação. Aduz que, ao questionar a legitimidade do ato administrativo, agiu dentro dos limites da legalidade e da boa-fé processual, não havendo intenção de manipular fatos ou induzir o juízo a erro nem de causar prejuízos ao andamento regular do processo. Alega que a aplicação de multa por litigância de má-fé requer a comprovação do dolo, razão pela qual postula pelo provimento do recurso para afastar a condenação a que lhe foi imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da multa aplicada pelo juízo a quo por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pretende o recorrente anular o auto de infração de trânsito (artigo 165-A do CTB), afirmando que se recusou a utilizar o equipamento do bafômetro por desconfiar de sua confiabilidade e que a sanção administrativa aplicada, baseada unicamente na recusa ao teste do etilômetro sem a devida constatação de sinais de alteração psicomotora, constitui violação aos princípios da legalidade e da motivação.
5. O juízo de origem fundamenta a aplicação da multa por litigância de má-fé ao argumento de que a parte autora deduz pretensão contra texto expresso de lei (art. 165-A do CTB), cuja constitucionalidade já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, bastando, para que seja considerada infração de trânsito, a simples recusa a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
6. Diferentemente do alegado pelo recorrente, não há necessidade de constatação de outros sinais que indiquem embriaguez. As Turmas Recursais sumularam entendimento a respeito do assunto, conforme Enunciado no 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. A situação narrada pela parte coaduna-se perfeitamente com a norma supramencionada, de modo a evidenciar a regularidade da infração aplicada. Acrescente-se que os atos produzidos pela Administração Pública, por intermédio de seus agentes, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não afastada pelo recorrente.
7. Em relação à condenação em litigância de má-fé, sem razão o recorrente. O Código de Processo Civil, em seu art. 80, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual.
8. Não há dúvida de que procede de modo temerário a parte autora que promove ação para discutir a legalidade da autuação mesmo ciente do texto expresso de lei que prevê infração ao CTB a mera recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro independentemente de auto de constatação. Caracterizada sua conduta, portanto, em clara afronta ao artigo 80, I, do CPC, deve ser responsabilizada pelo dano processual causado. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1963058 e Acórdão1931329.
9. Desse modo, restando configurada a violação à boa-fé processual e ao dever de lealdade, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, não merecendo reparos a sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Enunciado no 16 TUJ; Acórdão 1963058, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 03/2/2025; Acórdão 1931329, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7/10/2024.